Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA. PATAMAR DESPROPORCIONAL.
1. No caso em análise, o acusado esfaqueou a vítima por cinco vezes e cessou a prática por pensar ter consumado o delito, mas ao perceber que a vítima ainda estava viva, perseguiu novamente o ofendido para prosseguir com mais agressões. A conduta merece alto juízo de censura e justifica o desabono da culpabilidade.
2. Desproporcional o aumento da pena-base em razão do desabono na culpabilidade, procede-se à adequação.
3. Recurso conhecido e provido.